Tribunal: STF
Processo: AI 724488
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Assinatura do
   advogado. Falta. Recurso inexistente. Agravo regimental não
   provido. A falta de assinatura do advogado na petição de recurso
   de agravo regimental não é mera irregularidade sanável, mas
   defeito que acarreta sua inexistência.